Tribunal: CARF
Processo: 13629.720607/2011-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE BARROS DE MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-05-13

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13629.720607/2011-35
ACÓRDÃO
2002-009.283 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de março de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MARIA CRISTINA SANTUCI DE CARVALHO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2007
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ALUGUÉIS
Deve ser mantido o lançamento decorrente da omissão de rendimentos na
declaração de ajuste anual quando a documentação apresentada não
comprova a sua não ocorrência.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Andre Barros de Moura, Carlos
Eduardo Avila Cabral, Ricardo Chiavegatto de Lima, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente)
Ausente(s) o conselheiro(a) Joao Mauricio Vital.

Fl. 132
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.283 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13629.720607/2011-35
2
RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Mediante Auto de Infração de fls. 02/09, exige-se do contribuinte acima
qualificado o recolhimento do crédito tributário no valor de R$ 7.671,30, incluída
a multa proporcional e os juros de mora calculados até 10/2011, em virtude da
constatação de irregularidades na Declaração de Ajuste Anual do exercício 2007,
ano calendário 2006.
A fiscalização informa na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, de fls. 04,
ter constatado omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica (aluguéis) na
declaração de ajuste anual, no valor de R$ 15.259,34.
Conforme relatado no Termo de Verificação Fiscal (fls. 10), o presente lançamento
é decorrente do processo administrativo no 13629.002680/2008-26, Notificação
Lançamento relativa à DIRPF/2007.
O lançamento de ofício teve como motivação a glosa de compensação do IRRF no
valor de R$ 3.415,23, retido pelas fontes pagadoras: Drogaria Vilafarma Ltda. EPP
no valor de R$ 7,95, Avicultura Avenida Ltda. ME. no valor de R$ 53,28, Melite
Confecções Ltda. ME, no valor de RS 107,65 e Igreja Evangélica Assembléia de
Deus em São Paulo no valor de RS 3.246,35. Em 12 de agosto de 2010, a DRJ/JFA –
6a Turma de Julgamento, emitiu o Acórdão no 09-30.869, nos autos do processo
citado, mantendo em parte o crédito tributário. A decisão considerou correta a
compensação dos IRRF de R$ 3.299,63 (Igreja Evangélica Assembléia de Deus R$
3.246,35 + Avicultura Avenida Ltda R$ 53,28). Foram mantidas as glosas
referentes às fontes pagadoras: Drogaria Vilafarma Ltda EPP (R$ 7,95) e Melite
Confecções Ltda (R$ 107,65).
De acordo com a decisão “restaria configurada a omissão de rendimentos
relativos às fontes pagadoras Avicultura Avenida Ltda. ME e Melite Confecções
Ltda. ME. visto que a impugnante e Antônio Carvalho somente declararam um
quarto dos rendimentos tributáveis auferidos, fato que poderá ser objeto de
análise pela autoridade lançadora”.
Conforme descrito no Termo de Verificação Fiscal às fls. 12, com base na Escritura
de Doação lavrada em 12/09/1980 e no documento "Informe de Rendimentos
Pagos ou Creditados no Ano de 2006", foram apurados os rendimentos de
aluguéis, considerando que os donatários, Eduarda Maria e Antonio Carvalho,
receberam alguns imóveis com exclusividade, e outros imóveis, em comunhão e
em partes iguais.
Observou também ter sido identificada a numeração correta dos imóveis
localizados na Av. Nossa Senhora do Sabará, sendo utilizado na identificação
destes, além dos documentos referidos (documento emitido por Ana Maria de
Osma Y Garcia e Escritura de Doação), dados constantes no cadastro da RFB e,
Fl. 133
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.283 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13629.720607/2011-35
3
também, consultas ao sítio do Google Maps (internet). Deste modo, foi obtida a
relação numérica correta a partir da comparação entre a antiga numeração dos
imóveis, conforme descrito na Escritura e Doação e a numeração atual, com a
identificação dos donatários e os aluguéis correspondentes.
Segundo relata a fiscalização, considerando que a contribuinte e seu cônjuge
(Antonio Carvalho), casados em regime de comunhão universal de bens, optaram
por declarar os valores recebidos pela metade, os rendimentos de alugueis foram
calculados no percentual de 50% para os imóveis recebidos em doação com
exclusividade e no percentual de 25% para os imóveis recebidos em comunhão e
em partes iguais. As diferenças apuradas no no total de R$ 15.259,34, foram
identificadas no relatório juntamente com as fontes pagadoras, a seguir: a) Igreja
Evangélica Assembléia de Deus, Melite Confecções Ltda. ME, Milton Massatoshi
Ikesili , A.S Componentes Eletrônicos Ltda., e Avicultura Avenida Ltda. ME.
Inconformado com o lançamento, o contribuinte apresentou impugnação
anexada às fls. 89/91, que, de forma resumida, apresento a seguir:
Referiu inicialmente ser casada com Antonio Carvalho - CPF 141.867.596-15, em
regime de comunhão universal de bens conforme Certidão de Casamento já
apresentada. Relativamente ao exercício 2007, informou ter o casal apresentado
individualmente as declarações de ajuste dentro do prazo. Salientou o fato de ter
o seu cônjuge, juntamente com a irmã Eduarda Maria de Carvalho Melo Uslar -
CPF 674.562.608/00, recebido em doação imóveis identificados na Tabela 1,
localizados na Avenida Nossa Senhora do Sabará, em São Paulo/SP. Estes imóveis,
conforme relatou no ano-calendário 2006 estavam locados. Segundo referiu, os
valores foram recebidos pelo seu cônjuge e por Eduarda Maria Carvalho Melo
Uslar (irmã), e devidamente declarados no ajuste anual (cópias anexas).
Afirmou inexistir omissão de rendimentos ou sonegação de impostos, uma vez
que foram declarados todos os rendimentos e os imposto devidos.
Salientou o fato de que em virtude de ser casada em regime de comunhão
universal de bens, optou por declarar os rendimentos produzidos pelos bens
comuns na proporção de 50%, em conformidade com a legislação vigente.
Ao concluir suas razões solicitou o acolhimento da impugnação e que seja
declarada a improcedência do lançamento.
O Acórdão de improcedência foi prolatado com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF Exercício: 2007
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ALUGUÉIS Deve ser mantido o lançamento
decorrente da omissão de rendimentos na declaração de ajuste anual quando a
documentação apresentada não comprova a sua não ocorrência.
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido

Fl. 134
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.283 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13629.720607/2011-35
4
Cientificado da decisão de primeira instância em 08/07/2015, o sujeito passivo
interpôs, em 07/08/2015, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) a boa-fé exclui a ilicitude e a imputação de penalidade
b) os rendimentos de aluguéis de bem comum podem ser declarados por um dos
cônjuges ou pela metade em cada declaração individual
c) os rendimentos de aluguéis e as despesas dedutíveis estão comprovados nos
autos
É o relatório.

VOTO
Conselheiro André Barros de Moura, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio recai sobre a omissão de rendimentos de alugueis.
Tendo em vista que o recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 114, § 12o, I do Regimento
Interno do CARF (RICARF/2023), reproduzo no presente voto parte da decisão de 1a instância com
a qual concordo e que adoto:
A fiscalização apurou rendimentos de aluguéis de imóveis (diferenças) recebidos
em 2006 por Antonio Carvalho, esposo da autuada, em virtude do regime de
comunhão universal de bens. O presente lançamento, conforme já referido, é
decorrente da informação contida na decisão – Acórdão no 09-30.869 – 6a Turma
da DRJ/JFA, de 12 de agosto de 2010, nos autos da Notificação Fiscal no
13629.002680/2008-26, que identificou omissão de rendimentos e as fontes
pagadoras.
Conforme informado no Termo de Verificação Fiscal às fls. 13, foram identificados
no demonstrativo os imóveis (no), os locatários, os valores dos aluguéis pagos aos
proprietários (bruto), as taxas de administração, o valor declarado, o valor
apurado na ação fiscal e a diferença (valor omitido), tendo por base a Escritura de
Doação e o Informe de Rendimentos Pagos ou Creditados no ano-calendário
2006. Os rendimentos de aluguéis foram apurados considerando os proprietários
Eduarda Maria e Antonio Carvalho, que receberam imóveis com exclusividade e
outros em comunhão, em partes iguais. A fiscalização referiu ter efetuado a
Fl. 135
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.283 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13629.720607/2011-35
5
identificação dos imóveis localizados na Av. Sabará a partir da numeração antiga
comparando/confrontando dados e documentos identificando a numeração atual.
Relativamente aos imóveis identificados no Termo de Verificação Fiscal (fontes
pagadoras dos aluguéis) quais sejam: Igreja Evangélica Assembléia de Deus,
Melite Confecções Ltda. ME, Milton Massatoshi Ikesili, A.S Componentes
Eletrônicos Ltda., e Avicultura Avenida Ltda. ME, a partir dos argumentos
apresentados na defesa e dos documentos constantes nos autos, passo as
seguintes considerações:
Igreja Evangélica Assembléia de Deus Consta nos sistemas da RFB DIRF’s
entregues pela fonte pagadora - Igreja Evangélica Assembléia de Deus em
13/06/2007, com o valor dos alugueis pagos a Antonio Carvalho (esposo da
autuada) e, também, para a Eduarda Maria de Carvalho (irmã) de R$ 37.809,36
para cada um. O documento identificou o valor da taxa de administração de R$
6.874,20.
A partir das informações prestadas em DIRF pela fonte pagadora, que apontou
como beneficiários Antonio Carvalho e Eduarda Maria, ficou constatado o valor
líquido do rendimento de R$ 68.744,52. Caberia, portanto, à contribuinte ter
declarado no ajuste anual R$ 17.186,13, valor equivalente a 50% do valor que
teria direito seu esposo, em razão da comunhão universal de bens. Tendo a
contribuinte declarado no ajuste R$ 15.338,45, foi corretamente apurado pela
fiscalização a diferença de R$ 1.847,68.
Importante destacar o Informe de Rendimentos Pagos ou Creditados (2006), de
fls. 47/48, registra o valor líquido do aluguel pago pela Igreja Evangélica
Assembléia de Deus.
Melite Confecções Ltda. ME O contribuinte declarou o valor de R$ 3.972,13 por
ocasião do ajuste anual. Importante registrar ter a fiscalização informado no
Termo de Verificação Fiscal às fls. 11, que o imóvel locado para a empresa Melite
Confecções Ltda.- ME é de propriedade exclusiva de Antonio Carvalho esposo da
autuada, afirmação não contestada na defesa. Assim refere a fiscalização:
“ o imóvel locado para Melite Confecções Ltda., é de propriedade exclusiva de
Antonio, visto que o número do prédio, por estar na faixa da nova numeração
atribuída aos imóveis, não consta entre os declarados por Eduarda Maria. Neste
caso aplica-se a mesma regra do imóvel locado à Avicultura Avenida Ltda . ME” Há
que se referir também que no demonstrativo constante na impugnação ao
lançamento, foi identificado o valor bruto do aluguel do imóvel alugado por
Melite Confecções Ltda.- ME, loja no 3305 de R$ 18.000,00, pago a Antonio
Carvalho (esposo), com taxa de administração de R$ 2.400,00, valor líquido de R$
15.177,62.
A fiscalização no demonstrativo de apuração, com base no Informe de
Rendimentos Pagos ou Creditados (2006), de fls. 47, apurou o valor líquido do
aluguel de R$ 16.743,00 (R$ 19.270,00 vl. Bruto – R$ 2.527,00 tx. adm.). Tendo em
Fl. 136
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.283 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13629.720607/2011-35
6
vista tratar-se de bem do casal, caberia a autuada o valor de R$ 8.371,50, que
corresponderia a 50% do rendimento. Entendo correto o procedimento adotado
pela fiscalização que apurou a diferença não declarada de R$ 4.399,37 (R$
8.371,50 - R$ 3.972,13).
Destaco que o mesmo procedimento foi adotado pela fiscalização no que diz
respeito aos aluguéis recebidos de Milton Massatoshi Ikesili – CPF 394.041.888-
91, diferença apurada de R$ 3.852,79, A.S. Componentes Eletrônicos Ltda CNPJ
08.062.707/0001-34, diferença de R$ 1.487,50 e Avicultura Avenida Ltda ME –
CNPJ 45.865.169/0001-42, diferença de R$ 3.672,00.
Diante do exposto, constato que os argumentos apresentados na defesa, não são
suficientes para modificar o entendimento apresentado pela fiscalização. Os
fundamentos embasadores do crédito tributário estão indicados na autuação.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar
provimento.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura

Fl. 137
DF CARF MF
Original